Tribunal: STF
Processo: HC 253760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.